Tribunal: TJMT
Processo: 1007079-35.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007079-35.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CURVELANDIA - CNPJ: 04.217.647/0001-20 (AGRAVADO), VASCONCELOS DE MORAES ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 21.944.357/0001-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - MIRASSOL D ́OESTE (AGRAVANTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DECLAROU A PERDA DE OBJETO DA AÇÃO, NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PERDA DO OBJETO – CONSUMAÇÃO E EXAURIMENTO DO ATO QUE SE PRETENDIA EVITAR – RECURSO PREJUDICADO – OBSERVÂNCIA DO INCISO III, DO ARTIGO 932, DO CÓDIGO DE PROCESSO CÍVIL – AGRAVO NÃO CONHECIDO.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste-MT, nos autos da Ação Civil Pública n.o 1003266-98.2019.8.11.0011, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, consubstanciada na suspensão do contrato de serviços advocatícios firmado entre o
MUNICIPIO DE CURVELANDIA e VASCONCELOS DE MORAES ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

Em suas razões recursais, aduz o agravante que
o Município de Curvelândia, por meio de licitação, contratou a sociedade simples VASCONCELOS DE MORAES ADVOGADOS ASSOCIADOS (Contrato n.o 28/2019) para desempenhas serviços jurídicos rotineiros que deve ser exercido exclusivamente por procurador municipal concursado.

Sustenta que o contrato de prestação de serviços advocatícios n.o 28/2019 foi assinado em 22/04/2019, possui prazo de validade de 12 meses e tem como valor global a importância de R$ 51.600,00 (cinquenta e um mil e seiscentos reais), sendo pago mensalmente o valor de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais).

Argumenta que embora não seja proibida a contratação de escritório de advocacia pelo Ente Público Municipal, essa hipótese somente é admitida para algum caso especial e especifico, mas não como forma de substrução ao cargo procurador.

Assevera que o contrato celebrado entre os agravados viola aos preceitos estabelecidos no artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal de 1988, e que o Tribunal de Contas Estadual tem decidido reiteradamente no sentido de ser ilegal o procedimento adotado pelo Município Recorrido.

Pontua que o contrato firmado entre os Agravados é menos vantajoso financeiramente para o Município, pois ficou estabelecido o pagamento do valor mensal de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais), quando a contratação do servidor público custaria em media R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) pelo mesmo período.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de reformar
a decisão interlocutória id. 28054866, julgando procedente a tutela provisória de urgência requestada nos autos de origem, consistente na imediata suspensão do contrato firmado entre os agravados; seja deflagrado concurso público para preenchimento do cargo de advogado/procurador do município e fixação de multa diária pessoal ao representante do município recorrido, em caso de descumprimento/desobediência posto que, do contrário, ver-se-á afronta ao artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal, com a manutenção da decisão de primeiro grau – id. 38504496.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pela perda do objeto postulado em sede de medida cautelar – id. 43989495.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
recurso de
Agravo de Instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste-MT, nos autos da Ação Civil Pública n.o 1003266-98.2019.8.11.0011, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, consubstanciada na suspensão do contrato de serviços advocatícios firmado entre o
MUNICIPIO DE CURVELANDIA e VASCONCELOS DE MORAES ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

Conforme se infere dos autos, a Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra da d. Procuradora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifestou-se no sentido de ter havido a
“perda do objeto em relação a tutela de urgência postulada, pois conforme depreende-se dos documentos, o Contrato 28/2019, foi celebrado em 22/04/2019 com vigência de 12 (doze) meses, portanto, o ajustado findou-se em 22/04/2020, vez que não consta prorrogação do instrumento. Portanto, a concessão da tutela de natureza cautelar tornou-se inócua em razão da consumação e exaurimento do ato que se pretendia evitar”.

Pois bem.

Neste contexto, revela-se a superveniente perda de objeto do agravo de instrumento.

Assim, torna-se dispensável a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizado pela desnecessidade do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO.
Sobrevindo, do juízo de origem, decisão de retratação da decisão agravada, resta prejudicado o exame do recurso, por
perda
do
objeto
. Prejudicado o exame do agravo de instrumento, por
perda

de
objeto
. (Agravo de Instrumento, No 70081309882, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em: 14-06-2019)

Entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

[...
]

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO PREJUDICADO
o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021